Tribunal: TJDFT
Processo: 0707980-31.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707980-31.2023.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLAYTON MARTINS DE ASSIS MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. GOLPE DE FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação – ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada contra Banco, em razão de fraude perpetrada por central telefônica. 2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos. 3. Legislação - A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, com aplicação subsidiária do CC. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar (i) a falha na prestação do serviço bancário a ensejar a responsabilidade objetiva de indenizar os prejuízos materiais causados ao autor. III. Razões de decidir 5. A conduta do Banco-réu, ao permitir a realização de transação na conta do autor, mediante fraude pelo telefonema recebido com número oficial da instituição financeira, com orientações para instalação de aplicativo de segurança, para então acessar o celular e o aplicativo do Banco, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479/STJ. 6. O réu falhou ao não implementar mecanismos de segurança aptos a detectar e prevenir transação incompatível com o perfil de consumo do autor, evidenciando omissão no dever de segurança e sigilo. Sentença parcialmente reformada. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0705031-55.2023.8.07.0010, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 06/03/2025; TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0700901-22.2023.8.07.0010, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025; TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0738988-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 05/06/2024; TJDFT, Apelação Cível, Processo no 0706301-44.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 29/11/2023. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, sustentando a ausência de falha na prestação de serviços, em virtude de ter havido culpa exclusiva da vítima para a concretização dos golpes praticados por terceiros de má-fé. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que restou caracterizada falha na prestação do serviço bancário, assentando que: Nesse cenário, a falha na prestação do serviço bancário restou caracterizada, notadamente pela ausência de mecanismos eficazes de segurança e prevenção à fraude, somada à ausência de contato da instituição financeira com o apelante-autor para a confirmação de tal operação, descumprindo o Banco-réu com o seu dever de diligência. (ID 73649277). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017